Tribunal: TJMT
Processo: 1040692-43.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040692-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (RECORRENTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET – PLEITO DE DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA – JUNTADA DE DIVERSOS PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A suspensão dos serviços de internet quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de danos morais, ao argumento de que houve falha na prestação em virtude da interrupção dos serviços de internet, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
o promovido a pagar à parte promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55,
“caput”,
da Lei nº 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, principalmente porque teve seu
home office
prejudicado durante a pandemia.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, bem como que a correção monetária seja desde a data da sentença e que os juros fluam a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

No caso posto a julgamento, afirma a parte promovente na inicial que é cliente da parte promovida por meio da contratação de plano de internet fixa, bem como que no dia 25.07.2020 aceitou proposta para aumentar a velocidade para 120 MB (protocolo n° 719203626827457), todavia, desde então, a internet passou a apresentar extrema lentidão e frequentes oscilações.

Em virtude do ocorrido, entrou em contato por diversas vezes para tentar solucionar administrativamente o impasse, conforme protocolos informados na inicial: 719203629643018 719203677638209 e 719203677639655.

Além da situação não ter sido resolvida, o problema veio a se agravar em setembro/2020, posto que o serviço de internet foi totalmente interrompido, ficando a promovente impedida de trabalhar, já que estava em
home office
durante a pandemia, o que lhe causou diversos prejuízos. Realizou novas reclamações administrativas junto à operadora, todavia, todas restaram infrutíferas.

A promovida, em contestação, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a legitimidade da suspensão da internet ocorrida. Por outro lado, a promovente juntou inúmeros protocolos comprovando suas tentativas de solucionar o problema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço consistente na interrupção dos serviços de internet enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Quanto à correção monetária, vejo que já foi devidamente fixada a partir da sentença, restando prejudicado o pedido da promovente. Com relação aos juros, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença, posto que em se tratando de relação contratual fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022